Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDAR, TER EM DEPÓSITO E VENDER. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o DO ARTIGO 33 DA LAD. REGIME. BENESSE DO ARTIGO 44 DO CP. DIREITO DE APELAR EM LIBERADADE. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito, não se contemplam as teses absolutória e desclassificatória.
2. O condenado reincidente não faz jus ao reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
3. Não é outro o regime possível, além do inicial fechado que foi estabelecido na r. sentença, diante do quantum da pena e da recalcitrância, consoante o art. 33, §2o, alíneas “a” e “b”, do CP.
4. Inviável a concessão das benesses dos artigos 44 e 77, ambos do CP, quando a pena corporal extrapola os parâmetros definidos nos referidos dispositivos, além de ser o réu reincidente específico.
5. Deve ser indeferido o direito de apelar em liberdade quando não houve alteração fática, persistindo, assim, as mesmas razões que levaram à custódia cautelar.
6. Correto o perdimento dos bens e valores quando foram originários da prática delitiva.
7. Apelação conhecida e desprovida.